Tribunal: TJBA
Processo: 0302324-96.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302324-96.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA ROCHA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO REPETITIVO Nº 1.101.727/PR. PAGAMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 900 DO STF. COMPLEMENTAÇÃO
DEVIDA.
EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. Sentença reformada em parte. Apel
ação
do acionado
CONHEC
ida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302324-96.2018.8.05.0080
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, ANTONIETA ROCHA DE ALMEIDA e MUNICIPIO DE SERRA PRETA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO ACIONADO, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
nos termos do voto do Relator.